Tribunal: STM
Processo: 7000061-87.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. CONCURSO FORMAL PERFEITO. ESTADO DE NECESSIDADE. AFASTAMENTO. FURTO ATENUADO. NÃO CABIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militar pela prática dos crimes de furto simples e furto qualificado, previstos no art. 240, caput, e no art. 240, § 6º, inciso III (emprego de chave falsa), ambos do Código Penal Militar (CPM). A condenação original foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além da fixação de indenização mínima por danos materiais. A conduta do agente consistiu na subtração de um capacete e de uma motocicleta, no estacionamento de uma Organização Militar. A Defesa requer a absolvição, alegando estado de necessidade, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do furto atenuado e dos fatos como infração disciplinar, com a consequente absolvição ou redução da pena pelo furto atenuado. Por fim, pleiteia o reconhecimento do concurso formal de crimes e o afastamento da condenação em reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se ficou configurado o estado de necessidade como causa excludente de ilicitude; (ii) estabelecer se a conduta praticada se amolda à figura do furto atenuado, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal Militar; (iii) determinar se a conduta que resultou na subtração de dois bens (capacete e motocicleta) mediante um único contexto fático configura concurso material ou concurso formal de crimes; e (iv) analisar a viabilidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença condenatória proferida pela Justiça Militar da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal afasta a excludente de ilicitude do estado de necessidade quando a alegação de perigo iminente, decorrente de problemas financeiros, não encontra amparo em provas robustas nos autos e é exigível do agente conduta diversa para solucionar suas dificuldades.
4. A devolução da res furtiva ocorrida após a prisão, fragiliza a alegação de voluntariedade, afasta a aplicação de furto atenuado e, por conseguinte, impede que o fato seja considerado mera infração disciplinar, na forma prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
5. Não é possível considerar o fato como infração disciplinar, tendo em vista que o acusado deixou as fileiras das Forças Armadas e, como tal, não poderá mais ser punido administrativamente.
6. Não se reconhece o furto atenuado quando o valor do bem subtraído (motocicleta) supera, consideravelmente, o parâmetro legal de pequeno valor estabelecido no art. 240, § 1º, do Código Penal Militar.
7. Ocorre o concurso formal perfeito de crimes quando o agente, mediante uma única ação e com unidade de desígnios (o furto da motocicleta) pratica dois crimes.
8. A Sentença merece reforma apenas para que o crime seja tratado como concurso formal (art. 79-A do CPM), resultando na aplicação da pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto).
9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos na sentença condenatória é plenamente cabível na Justiça Militar, em razão da obrigação de reparar o dano prevista no art. 109, inciso I, do Código Penal Militar, em conjunto com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de Julgamento: “1. O estado de necessidade não afasta a ilicitude do crime quando a alegada situação de perigo iminente decorrente de dificuldades financeiras não é comprovada e não restou demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa. 2. A aplicação do furto atenuado é inviável quando o valor dos bens subtraídos supera o limite legal de pequeno valor ou quando a restituição não é espontânea e integral. 3. Ocorre o concurso formal perfeito de crimes quando o agente, mediante uma única ação e com unidade de desígnios (o furto da motocicleta), pratica dois crimes. 4. A Justiça Militar da União tem competência para fixar valor mínimo para reparação de danos na sentença condenatória, em aplicação conjunta do art. 109, I, do CPM, e do art. 387, IV, do CPP comum.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 79-A, 84, 109, I, 240, caput, § 1º, § 2º, § 6º, III; CPPM, arts. 3º, "a", 296, 439, "b", 527; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000223- 39.2022.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 20.02.2025. Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Rel. Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 04.09.2025. ReSE nº 7000704-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 13.03.2025. Apelação nº 7000693-03.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 22/2/2024, STJ, Súmula nº 231.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/11/2025 A
19/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000061-87.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/11/2025, às 13:30, a 19/11/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 28/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, E, POR MAIORIA, DECIDIU REDUZIR O
"QUANTUM" DA PENA APLICADA AO EX-SOLDADO JOÃO VINICIUS
CANDIDO DE AZEVEDO DE 4 (QUATRO) ANOS PARA 3 (TRÊS) ANOS E 6
(SEIS) MESES DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NOS ARTIGOS 240, § 6º,
INCISO III (FURTO QUALIFICADO POR EMPREGO DE CHAVE FALSA) E 240,
"CAPUT", (FURTO SIMPLES), C/C O ART. 79-A, TODOS DO CPM, E MANTER A
REPARAÇÃO NOS TERMOS FIXADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. O
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO, MANTINHA A CONDENAÇÃO DO APELANTE À PENA DE 4
(QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 240, "CAPUT" E §
6º, INC. III, DO CPM, COM O REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO
CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, E DETERMINAVA A
REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO À SUPRESSÃO DA
INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE, MANTIDO O RECONHECIMENTO
DO DANO NA ÍNTEGRA, CUJA REPARAÇÃO PODERIA SER PROVIDENCIADA
PELA VÍTIMA. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

1

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE:
JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO.
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR (DPU).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME MILITAR.
FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES.
CONCURSO
FORMAL
PERFEITO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE. AFASTAMENTO. FURTO ATENUADO. NÃO
CABIMENTO. REPARAÇÃO DE DANO. MANUTENÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militar pela
prática dos crimes de furto simples e furto qualificado, previstos no
art. 240, caput, e no art. 240, § 6º, inciso III (emprego de chave
falsa), ambos do Código Penal Militar (CPM). A condenação
original foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, além da fixação
de indenização mínima por danos materiais. A conduta do agente
consistiu na subtração de um capacete e de uma motocicleta, no
estacionamento de uma Organização Militar. A Defesa requer a
absolvição, alegando estado de necessidade, ou, subsidiariamente, o
reconhecimento do furto atenuado e dos fatos como infração
disciplinar, com a consequente absolvição ou redução da pena pelo
furto atenuado. Por fim, pleiteia o reconhecimento do concurso
formal de crimes e o afastamento da condenação em reparação de
danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se ficou configurado o
estado de necessidade como causa excludente de ilicitude; (ii)
estabelecer se a conduta praticada se amolda à figura do furto
atenuado, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do Código Penal
Militar; (iii) determinar se a conduta que resultou na subtração de
dois bens (capacete e motocicleta) mediante um único contexto
fático configura concurso material ou concurso formal de crimes; e
(iv) analisar a viabilidade da fixação de valor mínimo para reparação

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

2

de danos na sentença condenatória proferida pela Justiça Militar da
União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal afasta a excludente de ilicitude do estado de
necessidade quando a alegação de perigo iminente, decorrente de
problemas financeiros, não encontra amparo em provas robustas nos
autos e é exigível do agente conduta diversa para solucionar suas
dificuldades.
4. A devolução da res furtiva ocorrida após a prisão, fragiliza a
alegação de voluntariedade, afasta a aplicação de furto atenuado e,
por conseguinte, impede que o fato seja considerado mera infração
disciplinar, na forma prevista no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM.
5. Não é possível considerar o fato como infração disciplinar, tendo
em vista que o acusado deixou as fileiras das Forças Armadas e,
como tal, não poderá mais ser punido administrativamente.
6. Não se reconhece o furto atenuado quando o valor do bem
subtraído (motocicleta) supera, consideravelmente, o parâmetro legal
de pequeno valor estabelecido no art. 240, § 1º, do Código Penal
Militar.
7. Ocorre o concurso formal perfeito de crimes quando o agente,
mediante uma única ação e com unidade de desígnios (o furto da
motocicleta) pratica dois crimes.
8. A Sentença merece reforma apenas para que o crime seja tratado
como concurso formal (art. 79-A do CPM), resultando na aplicação
da pena mais grave aumentada de 1/6 (um sexto).
9. A fixação do valor mínimo para reparação dos danos na sentença
condenatória é plenamente cabível na Justiça Militar, em razão da
obrigação de reparar o dano prevista no art. 109, inciso I, do Código
Penal Militar, em conjunto com o art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de Julgamento: “1. O estado de necessidade não afasta a
ilicitude do crime quando a alegada situação de perigo iminente
decorrente de dificuldades financeiras não é comprovada e não
restou demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa. 2. A
aplicação do furto atenuado é inviável quando o valor dos bens
subtraídos supera o limite legal de pequeno valor ou quando a
restituição não é espontânea e integral. 3. Ocorre o concurso

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

3

formal perfeito de crimes quando o agente, mediante uma única
ação e com unidade de desígnios (o furto da motocicleta), pratica
dois crimes. 4. A Justiça Militar da União tem competência para
fixar valor mínimo para reparação de danos na sentença
condenatória, em aplicação conjunta do art. 109, I, do CPM, e do
art. 387, IV, do CPP comum.”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 79, 79-A, 84, 109, I,
240, caput, § 1º, § 2º, § 6º, III; CPPM, arts. 3º, "a", 296, 439, "b",
527; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000223-
39.2022.7.01.0001, Rel. Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j.
20.02.2025. Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006, Rel. Min.
Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 04.09.2025. ReSE nº
7000704-61.2024.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, j.
13.03.2025. Apelação nº 7000693-03.2022.7.00.0000, Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth, j. 22/2/2024, STJ, Súmula nº 231.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar parcial provimento ao
recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória; e, por maioria, em reduzir o
quantum da pena aplicada ao ex-soldado JOÃO VINICIUS CANDIDO DE
AZEVEDO de 4 (quatro) anos para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incurso nos artigos 240, § 6º, inciso III (furto qualificado por emprego de chave falsa) e
no 240, caput, (furto simples), c/c o art. 79-A, todos do CPM, e mantendo a reparação
nos termos fixados pelo juízo de primeiro grau.
Brasília, 17 de novembro de 2025.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

4

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, contra Sentença a quo,
que condenou o ex-Soldado JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO à pena
de 4 (quatro) anos de reclusão pelos crimes de furto simples e furto qualificado,
tipificados no art. 240, caput, e § 6º, inciso III, do Código Penal Militar, fixando o
regime inicial aberto e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia descreve que:
(...) Trata-se de APF lavrado em 20/12/2023, em virtude de furto de capacete,
avaliado em R$ 210,00 (duzentos e dez reais), de propriedade do servidor civil
Givaldo de Oliveira Melo, e de moto broz vermelha, avaliada em R$ 20.500,00
(vinte mil e quinhentos reais), de propriedade do Sd Ariel Correia Silva,
subtraídos de estacionamento no interior de área militar, pelo então Sd João
Vinícius Cândido de Azevedo, posteriormente licenciado.
Consta nos autos que nessa data, após o término do expediente pela manhã, o Sr.
Givaldo não encontrou o capacete no local onde havia deixado, comunicando o
fato ao oficial de dia, 2º Ten Pedro Henrique Bezerra de Oliveira, que deu início
aos procedimentos investigatórios para localização do bem.
O Sd Danrlley Fellipy Andrade De Freitas, que estava no P2, informou que viu o
denunciado subtrair o capacete do servidor civil Givaldo e sair em uma
moto broz vermelha em direção ao P3. Antes de questionar o denunciado, o
oficial tomou conhecimento de que o Sd Ariel não havia encontrado a sua moto,
broz vermelha.
O Sd José Paulo Alves Câncio estava no P3, balizando veículos, quando o
denunciado passou pelo seu local de serviço na moto broz vermelha e de
capacete, em velocidade considerável, tendo sido identificado pela aparência
física.
Por volta das 10h30, o denunciado voltou ao quartel vindo do IFPE pelo P6, sem
a moto, o que foi observado pelo Sd Laércio de Souza Teixeira Neto, pelo Sd
Gabriel Alex Hermes de Freitas e pelo Sd Artur Silva de Araujo. Este o chamou
para realizar faxina, que durou até o final da manhã.
Ao ser confrontado pelo oficial, o denunciado, em um primeiro momento,
afirmou não ter sido o autor do furto, tendo solicitado ao Sd Artur Silva de
Araújo que falasse que estava com ele na faxina.
Porém, ao verificar as imagens da câmera de segurança, foi possível identificar
com clareza o denunciado furtando os objetos. Quando confrontado novamente

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

5

pelo oficial, o denunciado assumiu a culpa e indicou o local onde havia
escondido o veículo por ele furtado.
O 3º Sgt Vitor Gabriel da Silva Monteiro foi ao local indicado pelo denunciado e
recuperou os bens, estando a moto com pequenos danos. Durante o trajeto, o
denunciado informou que utilizou uma chave falsa para ligar a moto.
Ouvido formalmente em duas oportunidades, após ciência de seus direitos, em
especial o de não autoincriminação, o denunciado confessou a subtração da
moto, utilizando uma chave que não havia sido modelada, com o fim de vender
para pagar dívidas pessoais.
2. DAS CONDUTAS – CLASSIFICAÇÃO DO CRIME
Ao agir da maneira acima descrita, o denunciado, de forma livre e consciente,
praticou, em concurso material (art. 79 do CPM), os crimes de:
(1) furto qualificado (art. 240, § 6º, III, c/c art. 9º, II, “a”, ambos do CPM), ao
subtrair a moto do Sd Ariel com o uso de chave falsa; e
(2) furto simples (art. 240, caput, c/c art. 9º, II, “b”, ambos do CPM),
ao subtrair o capacete do servidor civil Givaldo, em local sujeito à
administração militar.
3. DOS PEDIDOS
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer o recebimento
da presente denúncia, com a consequente citação do ex-Sd João Vinícius
Cândido de Azevedo, CPF nº 716.524.414-09, para ser processado, julgado e
condenado perante essa Justiça Castrense (Conselho Permanente de Justiça para
o Exército), pelos crimes acima indicados.
Requer, ainda, a condenação em reparação a título de danos materiais no valor
de R$ 411,89 ao Sd Ariel, nos termos do art. 387, IV, do CPP c/c art. 3º, “a”, do
CPPM, deixando de requerer a fixação de valor mínimo por danos morais em
razão da dispensa pelos ofendidos. (Grifos nossos.)
A Denúncia foi oferecida com base no Auto de Prisão em Flagrante
nº 7000232-78.2023.7.07.0007 e recebida em 17/4/2024.
O apelante teve sua citação realizada (evento 22, doc. 1 e 2 da APM
n° 7000061-87.2024.7.07.0007).
A Defensoria Pública da União, tempestivamente, apresentou
resposta à acusação, requerendo a improcedência da denúncia e a consequente

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

6

absolvição do acusado. Ademais, pugnou pelo direito de apresentar suas
contestações e arrolar testemunhas em momento oportuno (evento 54, doc. 1 da
APM).
Em decisão interlocutória, o juízo de origem concedeu à DPU a
oportunidade de expor teses e arrolar testemunhas em momento processual
adequado. Porém, rejeitou o pedido defensivo de absolvição sumária (evento 56,
doc. 1 da APM).
Em
audiência, o
ofendido
civil
GIVALDO DE
OLIVEIRA
MELO, proprietário do capacete furtado, bem como as testemunhas de acusação,
3º Sgt Vitor Gabriel da Silva Monteiro, ex-Sd Artur Silva de Araújo, Danrlley
Fellipy Andrade de Freitas, ex-Sd Laércio de Souza Teixeira Neto e ex-Sd Gabriel
Alex Hermes de Freitas, foram devidamente ouvidos (evento 86, doc. 1 da APM).
Posteriormente, o
segundo
ofendido
e
proprietário
da
motocicleta, ex-Sd ARIEL CORREIA SILVA, e a testemunha do MPM Sd José
Paulo Alves Câncio foram inquiridos, haja vista a ausência na primeira sessão de
instrução.
Em seguida, o acusado foi qualificado e interrogado (evento 125,
doc. 1 da APM).
O MPM, na fase relativa ao art. 427 do CPPM, não requereu
diligências (evento 131 da APM).
A DPU, igualmente, informou que não tinha diligências a requerer
(evento 134, doc. 1 da APM).
Em sede de alegações escritas, o Parquet Militar, citando o robusto
conjunto probatório da materialidade delitiva e da autoria, pediu a condenação do
réu pela prática integral dos crimes previstos no art. 240, caput, c/c o art. 9º,
inciso II, alínea “b”, bem como no art. 240, § 6º, inciso III, c/c o art. 9º, inciso II,
alínea “a”, tudo do CPM ambos em concurso formal impróprio. Por fim, requereu
a condenação do acusado ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$
411,89 (quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos) (evento 140 da
APM).
Ainda em alegações finais, a Defesa iniciou suas teses requerendo a
absolvição do acusado, com base no estado de necessidade. Suscitou, ainda, que
os fatos fossem reconhecidos como mera infração disciplinar, nos termos do art.
240, § 2º, do Código Penal Militar - CPM (furto atenuado), e, por consequência,
que fosse o acusado absolvido dos delitos a ele imputados, com fulcro no art. 439,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar. Subsidiariamente, pleiteou

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

7

substituição da pena de reclusão pela de detenção, diminuída de 1/3, nos termos
do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, bem como, em caso de condenação, requereu a
fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, demandou para que fosse
aplicada, na segunda fase da dosimetria, as circunstâncias atenuantes previstas no
art. 72, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal Militar (evento 143, doc. 1 da
APM).
Em 21 de maio de 2025, em sessão de julgamento, o Conselho
Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, julgar procedente a Denúncia
para condenar o ex-Sd JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO à pena de 4
(quatro) anos de reclusão pelos crimes de furto simples e de furto qualificado,
tipificados no art. 240, caput, e no art. 240, § 6º, inciso III, do CPM, fixando,
também, o valor de R$ 411,89 (quatrocentos e onze reais e oitenta e nove
centavos) a título de ressarcimento do dano causado ao ofendido ex-Sd ARIEL
CORREIA SILVA (evento 177 da APM).
A Sentença foi disponibilizada, eletronicamente, no dia 23 de maio
de 2025, sendo que a Defesa e o MPM foram intimados do seu inteiro teor na
mesma data (eventos 178, 180 e 181 da APM).
Certificou-se nos autos que, em 3 de junho de 2025, ocorreu o
trânsito em julgado para a acusação (evento 189, doc. 1 da APM).
A DPU, por sua vez, interpôs Apelação contra a Sentença
condenatória, de forma tempestiva (Evento 187 da APM).
Em suas razões recursais, requereu o que segue: (evento 195 da
APM):
a) Seja reconhecida a incidência do estado de necessidade e, por conseguinte, a
reforma da sentença com vistas à ABSOLVIÇÃO do apelante, nos termos do art.
43 do Código de Processo Penal Militar e art. 439, alínea “b”, do CPPM;
b) Subsidiariamente, o reconhecimento dos fatos como infração disciplinar, nos
termos do art. 240, § 2º do CPM (furto atenuado), e, por consequência, que seja
o apelante absolvido dos delitos imputados, com fulcro no art. 439, alínea “b”,
do CPPM;
c) Ainda subsidiariamente, a reforma da sentença condenatória a fim de se
proceder à redução da pena, nos termos do art. 240, § 1º do CPM (furto
atenuado) e do art. 79-A do CPM (concurso formal de crimes), e,
consequentemente, a aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do
art. 84 do CPM;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

8

d)
O
reconhecimento da inviabilidade da fixação
do
valor
a título
de ressarcimento do dano causado ao ofendido. (Grifos nossos.)
Em contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do recurso
defensivo, mantendo-se a Sentença condenatória (evento 199 da APM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se por meio de
parecer do Subprocurador-Geral Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE
SOUZA, opinando pelo desprovimento da Apelação, com a consequente
manutenção integral da sentença condenatória (evento 11).
É o Relatório.

VOTO
O Apelo é tempestivo e presentes os demais requisitos de
admissibilidade deve ser conhecido.
Em breve síntese, consta nos autos que o acusado, o ex-sd João
Vinicius Candido de Azevedo, furtou o capacete pertencente ao civil Sr. Givaldo,
e a motocicleta de propriedade do ex-Sd. Ariel, que estava no estacionamento da
OM (Base Administrativa do Curado, em Recife/PE).
Em decorrência de suas ações, o réu foi condenado à pena de 4
(quatro) anos de reclusão pelo crime de furto simples, previsto no art. 240, caput,
do CPM, pela subtração do capacete, e pelo delito de furto qualificado, por ter
subtraído a moto com emprego de chave falsa, previsto no art. 240, § 6º, inciso III,
do CPM.
Além disso, foi fixado o valor mínimo de R$ 411,89 (quatrocentos e
onze reais e oitenta e nove centavos), na forma do art. 387, inciso IV, do CPP
comum e nos termos do art. 3º, alínea "a", do CPPM, a título de ressarcimento
pelos danos e avarias causados na moto pertencente ao ofendido ex-Sd Ariel.
Inconformada, a DPU interpôs a presente apelação requerendo, em
síntese, a absolvição do acusado, sob o argumento de estado de necessidade.
Subsidiariamente, o reconhecimento dos fatos como furto atenuado, previsto no
art. 240, §2º, do CPM, com aplicação de sanção disciplinar ao acusado e a
consequente absolvição dos crimes imputados ao réu. Pugnou, ainda, pela reforma
da Sentença para que fosse reduzida a pena, sustentando a aplicação do furto
atenuado, previsto no art. 240, §1º, do CPM, e do concurso formal de crimes,
previsto no art. 79-A do CPM, com a concessão da suspensão condicional da

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

9

pena. E, por fim, aduz que seja reconhecida a impossibilidade de fixação de valor
a título de ressarcimento pelo dano causado.
Todavia, embora a condenação do apelante mereça ser mantida,
assiste parcial razão à defesa, quanto ao concurso formal de crimes, pelos
motivos que serão demonstrados.
De início, é imperioso ressaltar que a autoria e a materialidade estão
plenamente comprovadas nos autos pelo robusto e inquestionável conjunto
probatório.
Os depoimentos das testemunhas foram uníssonos em apontar o
acusado como o autor do crime, destacando-se o relato do ex-Sd Danrlley Fellipy
Andrade de Freitas, o qual presenciou o momento em que o réu subtraiu o
capacete, bem como a motocicleta e depois saiu do estacionamento.
Somam-se aos depoimentos testemunhais, as gravações de vídeos
anexados aos autos, as quais demonstram o acusado, com o capacete furtado,
pilotando o veículo no dia e no horário do crime (evento 1, docs. 15 e 16 do
APM).
Além das provas citadas, o acusado, em juízo, confirmou que foi o
autor de ambos os furtos e que ele era a pessoa pilotando a motocicleta nos vídeos
juntados ao processo:
O ex-Sd JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO, em Juízo, cuja íntegra das
declarações constam no Evento 124, vídeos 3/6, confessou a autoria
delitiva, reconhecendo ser a pessoa saindo de moto no vídeo da câmera de
segurança (Evento 124, vídeo 5, 3min17s). Afirmou, em suma, que, no dia do
fato, tinha acabado de sair do serviço de guarda, esclarecendo que, na época,
estava passando por problemas financeiros, sem conseguir adimpli-los,
possuindo dívidas até com um agiota (Evento 124, vídeo 3, 17min20s). Tinha
uma chave aleatória que ainda estava sem molde, lisa, era antiga e andava com
ela sem qualquer motivo aparente, sendo uma coincidência ela ter conseguido
ligar a moto do ex-Sd Ariel, sem se recordar se o veículo em tela estava
travado. Ao sair da guarda, não estava nem pensando direito e se dirigiu ao
estacionamento, encontrando com Danrlley, que estava de sentinela, então, saiu
pelo PNR com a moto, sem se identificar a sentinela Sd Paulo. (evento 124, docs.
5, da APM.)(Grifos nossos.)
Adentrando-se à análise dos argumentos defensivos, a DPU inicia
suas teses requerendo o reconhecimento do estado de necessidade, com a
consequente absolvição do acusado.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

10

Para tanto, o órgão defensivo sustenta, com base no depoimento do
ex-militar, que:
(...) A dívida com o agiota e a impossibilidade de pagamento, sobretudo depois
de ter sua própria moto furtada, gerou para o réu, no caso concreto, um perigo
iminente e real, pois o agiota era conhecido na comunidade como violento, já
tendo, inclusive, matado outras pessoas, como ficou claro no interrogatório.
Nesse contexto, as dívidas e cobranças do agiota mostravam-se como
problemas não solucionáveis por outras alternativas, o que levou o jovem
soldado a, em estado de necessidade, ainda que momentaneamente (já que logo
depois se arrependeu), a subtrair os bens. (...). (Grifos nossos.)
Entretanto, essa tese apresentada pela defesa não encontra guarida no
conjunto probatório, pois se resume a meras alegações, desprovidas de
comprovação idônea para caracterizar o estado de necessidade invocado.
Se, de fato, estava passando por dificuldades, a ponto de invocar a
aplicação da mencionada excludente de ilicitude, cabia à defesa demonstrar, por
meio de provas robustas, o preenchimento dos requisitos caracterizadores do
referido instituto, o que não ocorreu.
Como bem ressaltou o órgão ministerial, em contrarrazões, nota-se
que o apelante sequer conseguiu comprovar as supostas dívidas que alegou possuir
com o cartão de crédito, as quais teriam o obrigado a contrair um empréstimo com
o agiota. Aliás, a defesa não conseguiu provar nem mesmo a própria dívida com
esse agiota.
Ainda de acordo com o representante ministerial, esse acusado, em
momento algum, foi ameaçado, apenas recebeu avisos de que a dívida desse
empréstimo estava aumentando, como ele próprio declarou em Juízo.
Portanto, o fato de o acusado ficar sabendo que o agiota não tinha
boa fama e de ter sido informado que sua dívida com ele estava crescendo não
demonstra, por si só, o estado de perigo concreto alegado pela defesa de possível
mal a ser cometido contra sua pessoa, com todas as vênias.
Ao compulsar a legislação castrense que trata do assunto, vale
registrar o art. 296 do CPPM, que dispõe:
O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício,
diligências para dirimir dúvida sôbre ponto relevante. (...). (Grifo nosso.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

11

Dessa forma, conclui-se que, neste caso, era obrigação da defesa
demonstrar, de forma cabal, que o acusado de fato estava agindo em decorrência
do estado de necessidade alegado. Todavia, não foi isso que aconteceu.
Além não se ter comprovado a contento o estado de necessidade
alegado pela defesa, cumpre lembrar que esta Egrégia Corte tem entendimento
consolidado no sentido de que problemas financeiros não são suficientes para
afastar a ilicitude do crime, por entender que existem outros meios lícitos para
resolver essas dificuldades.
Ainda, nesse sentido este Tribunal assim decidiu:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DPU. FURTO DE USO.
ART. 241, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM. ESTADO DE NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA. (...). INAPLICABILIDADE. OFENSA À DISCIPLINA E À
HIERARQUIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SURSIS PENAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE
LEGAL. CONCESSÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Comprovadas a
autoria e a materialidade do delito previsto no art. 241, parágrafo único, do
CPM, resta
evidenciada a prática de furto de uso de veículo
automotor pertencente a companheiro de farda. A alegação de estado de
necessidade demanda a comprovação, nos autos, da situação de perigo atual e
inevitável, e a ausência de elementos probatórios idôneos a atestar tais
circunstâncias obsta o reconhecimento da referida causa excludente de
ilicitude. Além disso, era perfeitamente exigível conduta diversa, já que se fosse
real o estado de necessidade, poderia ter procurado outros meios para resolver
o problema. (...). Recurso parcialmente provido. Unanimidade (STM. Apelação
nº 7000223-39.2022.7.01.0001, Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, Julgado em 20/2/2025). (Grifos nossos.)
Assim, afasta-se a tese de absolvição, com base na excludente de
ilicitude pelo estado de necessidade.
Continuando em seu intento absolutório, a defesa sustenta,
outrossim, o reconhecimento do furto atenuado previsto no parágrafo 2º do art.
240 do CPM, requerendo que seja o caso classificado como mera infração
disciplinar com a consequente a absolvição do acusado.
Nesse sentido, o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM dispõe que:
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

12

que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em
que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal. (Grifos nossos.)
Da leitura de ambos os parágrafos supra, verifica-se que não há
como considerar infração disciplinar nesse caso, tendo em vista que o acusado
deixou as fileiras das Forças Armadas e, como tal, não poderá mais ser punido
administrativamente.
De toda sorte, para caracterizar o furto atenuado, é necessário que o
réu seja primário e restitua a coisa ou repare o dano, por sua livre e espontânea
vontade, antes da instauração da ação penal, o que não aconteceu.
Na vertente quaestio, apesar de o acusado ser primário, não restou
demonstrado, nos autos, que ele tenha restituído os bens que subtraiu às vítimas.
Pelo contrário, o que se constatou, no caderno probatório, é que o
ex-militar só devolveu os bens que havia furtado – qual seja, o capacete e a
motocicleta – após ter sido preso e confrontado.
O fato de o réu devolver a res furtiva após ter sido preso, de
nenhuma forma, se adequa ao caso de restituição previsto no parágrafo 2º do art.
240 do CPM, data venia, pois a devolução do bem por parte dele,
comprovadamente, não foi voluntária, visto que só ocorreu depois que o crime foi
descoberto.
Além do mais, ficou demonstrado, durante o processo, que a moto
foi danificada pelo acusado e, pelo visto, ele não reparou os danos que causou,
afastando de vez a caracterização do furto atenuado, nos termos exigidos pelo
parágrafo 2º do art. 240 do CPM.
Nesse contexto, cabe transcrever a escorreita fundamentação do
juízo a quo para afastar a tese apresentada pela defesa:
Do mesmo modo, não se verifica, no caso concreto, a voluntária reparação do
dano, nos termos exigidos pelo §2º do art. 240 do Código Penal Militar. Ainda
que o acusado tenha colaborado para a localização do bem subtraído, trata-se
de conduta insuficiente para configurar a causa de diminuição de pena, uma vez
que a motocicleta foi recuperada em estado danificado, não havendo a
restituição integral e espontânea do patrimônio da vítima. (...).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

13

A reparação do dano, para produzir efeitos atenuantes na esfera penal militar,
deve ser voluntária, completa e anterior à sentença, revelando arrependimento
genuíno e esforço concreto para minimizar as consequências do delito.
No presente caso, a devolução foi incompleta, tanto que o Ministério Público
Militar tomou a iniciativa de pleitear nestes autos a reparação dos danos
causados, o que reforça a inexistência de uma atitude autônoma e suficiente do
acusado para restaurar o status quo ante. (Grifos nossos.)
Ainda nesse caminhar, como bem ressaltou o Juízo de origem, a
simples localização da res furtiva, comprovadamente danificada pelo apelante e
sem a devida reparação desse dano por parte dele, não lhe garante o direito à
atenuação prevista no art. 240, §2º, do CPM, que pressupõe uma conduta proativa
e efetivamente reparadora para fazer jus a esse benefício, o que evidentemente não
foi isso que aconteceu na vertente quaestio.
Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR
(CPM).
ABSOLVIÇÃO
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. FURTO
ATENUADO (§§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. 1. Arcabouço processual indene de dúvidas, réu confesso,
fatos bem delineados, com a presença dos elementos do crime (tipicidade e
ilicitude), autoria, materialidade e culpabilidade constatadas e órgão julgador
convencido da prática da conduta delitiva. (...). 4. Não se vislumbra a incidência
do furto atenuado já que não houve a restituição espontânea do bem que foi
descoberto no interior da mochila do militar no momento de uma revista
pessoal ao final do expediente e, ademais, se esse fosse o caso, também não
ensejaria a absolvição. 5. Apelação conhecida e provida. Decisão por
unanimidade. (STM. Apelação nº 7000693-03.2022.7.00.0000, Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH, Julgado em 22/2/2024). (Grifos nossos.)
Dessa forma, refutada a tese de furto atenuado, torna-se incabível o
reconhecimento do fato como mera infração disciplinar e, por conseguinte, a
absolvição do acusado.
Até porque, frise-se, novamente, trata-se de ex-militar e, por
extensão, não está mais sujeito às normas disciplinares e aos regulamentos
internos.
Subsidiariamente, a defesa requer a revisão do quantum da pena,
aduzindo:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

14

(...) a reforma da sentença condenatória a fim de se proceder à redução da pena,
nos termos do art. 240, § 1º do CPM (furto atenuado) (...) e, consequentemente, a
aplicação da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do
CPM. (Grifos nossos.)
No
que
concerne
ao
pedido de
redução
da
pena pelo
reconhecimento do furto atenuado, previsto no art. 240, §1º, do CPM, também é
evidente que não há como atender o pleito defensivo, por falta de amparo
legal, se não vejamos.
O mencionado dispositivo penal supra determina que:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor
que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do
país. (Grifos nossos.)
No caso sub examine, não há como aplicar normas disciplinares ao
apelante porque ele não se encontra mais integrado às fileiras das Forças Armadas,
conforme já ressaltado. Além do mais, restou cabalmente comprovado que os
objetos furtados pelo réu não são – e nem podem ser – considerados de pequeno
valor.
Isso porque, a motocicleta foi avaliada em cerca de R$
20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais) (Evento 24, OUT7, fl. 2 do APF e Evento
1, ANEXO13, fls. 3/4 do APF).
Portanto, resta patente que os valores dos bens furtados ultrapassam,
em muito, o valor definido pelo CPM para ser considerado como de pequeno
valor.
Destarte, cumpre ressaltar que esse tipo de crime cometido entre
militares, especialmente, entre colegas de farda, possui ainda mais relevância,
tendo em vista que extrapola a seara patrimonial, afetando outros valores,
igualmente, caros às instituições militares como a camaradagem, o respeito, o
companheirismo, a disciplina e a hierarquia.
Nesse sentido, vale a pena colacionar o seguinte trecho da sentença
condenatória:
(...) não se pode analisar o delito apenas sob a ótica patrimonial,
desconsiderando o contexto em que foi praticado. O furto entre militares —
especialmente entre colegas de farda — reveste-se de gravidade qualificada,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

15

por afrontar princípios basilares da vida castrense, como a confiança mútua, o
companheirismo e o espírito de corpo, pilares essenciais para a coesão, a
disciplina e a operacionalidade das Forças Armadas.
A quebra desse pacto de confiança interna compromete a integridade moral do
ambiente militar, transcendendo os efeitos patrimoniais do crime.
Cumpre ainda ressaltar que o Código Penal Militar não se limita à repressão de
infrações penais em sentido estrito, mas busca resguardar valores institucionais
fundamentais, como a hierarquia, a disciplina e a solidariedade entre os pares.
Assim, a prática de furto contra companheiro de serviço configura violação
ética e funcional, que fragiliza os vínculos de lealdade indispensáveis à vida
militar, justificando uma resposta penal mais severa.
Portanto, a tentativa de desclassificação para o furto atenuado encontra
óbice tanto no valor expressivo do bem subtraído quanto na ofensa institucional
mais
ampla
causada pela
conduta, o
que
afasta
a
incidência
da
minorante e impõe o reconhecimento da tipicidade plena da infração descrita
no caput do art. 240 do CPM. (Grifos nossos.)
Dessa forma, afasta-se o pedido defensivo de redução do quantum da
pena pelo reconhecimento do furto atenuado.
Seguindo em seus pleitos, a DPU sustenta que o caso deve ser
considerado como concurso formal de crimes e não concurso material, como
entendeu o Juízo a quo, sob o argumento de que o apelante, mediante apenas
uma ação, subtraiu os dois objetos.
Nesse ponto, assiste razão à defesa.
O concurso material está previsto no art. 79 do CPM, que dispõe:
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas
privativas de liberdade em que haja incorrido. (Grifos nossos.)
Por sua vez, o concurso formal está capitulado no art. 79-A do
CPM, in verbis:
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou
mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou,
se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um
sexto) até metade.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

16

§1º As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é
dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o
disposto no art. 79 deste Código. (Grifos nossos.)
Pela leitura dos referidos dispositivos, percebe-se que a diferença
entre os institutos está na quantidade de ações do infrator e na forma de aplicação
da pena.
No concurso material, o transgressor realiza pelo menos duas
ações e pratica dois ou mais delitos, o que gera uma aplicação cumulada das
penas, ou seja, somam-se as penas aplicadas em cada crime, que, a nosso sentir,
não é o caso dos autos.
Já no concurso formal (perfeito ou imperfeito), o infrator
realiza uma única conduta e pratica vários crimes, que, pelo visto, foi o que
ocorreu na vertente quaestio.
Destaca-se ainda que o concurso formal se divide em dois tipos:
o perfeito e o imperfeito.
No concurso formal perfeito, o autor pratica apenas de uma ação ou
omissão e comete dois ou mais crimes, com a mesma unidade de desígnio, ou
seja, o agente busca somente um resultado específico.
Já no concurso formal imperfeito, o agente também realiza uma ação
ou omissão e pratica dois ou mais delitos, entretanto, com desígnios diferentes,
isto é, o autor tem o intuito de cometer mais de um crime.
No cenário fático, ora analisado, está claro que a conduta perpetrada
pelo acusado se amolda ao concurso formal perfeito de crimes, visto que
ele praticou duas infrações penais – no caso, 2 (dois) furtos – mediante uma
ação, com apenas um desígnio ou uma única intenção, que era subtrair a
motocicleta.
Prova disso, pode ser constatada nos autos, por exemplo, no
depoimento da testemunha, ex-Sd Danrlley Fellipy Andrade, que presenciou o
apelante furtar o capacete e logo em seguida a moto. Na ocasião, essa testemunha
também informou em juízo o seguinte: “(...) ai ele (o réu) foi em direção ao
capacete, pegou o capacete, depois foi em direção à moto, ligou a moto, e foi em
direção ao P2. (...)”. (evento 85, vídeo 2, 19min 28seg, da APM).
Conforme se observa no depoimento da testemunha ocular acima, é
plenamente possível inferir que a subtração do capacete pelo apelante somente
ocorreu para que ele pudesse, de fato, furtar a motocicleta. Isso porque o acusado

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

17

sabia que, para pilotar o veículo, sem chamar atenção dos colegas de caserna e das
autoridades de trânsito, seria necessário o uso do capacete.
Assim, fica evidente que o acusado, dentro do estacionamento da
OM, furtou o capacete do civil com o único objetivo de lograr êxito na subtração
da motocicleta do companheiro de caserna, o que, de fato, veio a acontecer.
Em outras palavras, o apelante tinha conhecimento sobre a
necessidade de primeiro conseguir um capacete para só depois ter condições de
sair pilotando a motocicleta, que ele pretendia furtar.
Ou seja, ele sabia que, para conseguir alcançar seu objetivo fim –
furtar a moto –, teria que antes encontrar um capacete, que, obviamente, é um
equipamento obrigatório.
Logo, considerando-se que o furto de ambos os objetos ocorreram
mediante uma única ação, dentro do mesmo contexto fático, bem como que o dolo
direcionado do réu era furtar a moto e que a subtração do capacete se mostrou
somente um meio para que ele alcançasse seu intento principal, então, dúvidas
não há de que os atos por ele praticados caracterizam o concurso de crime formal
perfeito.
Dessa forma, a sentença merece ser reformada nesse aspecto mais
adiante, no momento da dosimetria penal.
Por fim, aduz a defesa pela inviabilidade da fixação do dever de
indenizar, acreditando que o acusado é hipossuficiente e que o pagamento
indenizatório não se aplica ao Processo Penal Militar.
Data venia, novamente, não se sustentam os argumentos defensivos.
Como muito bem fundamentou a Juíza Federal da JMU, a partir
de uma análise conjunta do artigo 109, inciso I, do CPM, do artigo 387, inciso IV,
do CPP comum e do artigo 3º, alínea “a”, do CPPM, é possível a fixação de um
valor mínimo para reparação dos danos.
O art. 387, inciso IV, do CPP comum estabelece que:
O juiz, ao proferir sentença condenatória:
(...)
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração,
considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

18

Por sua vez, o art. 109, inciso I do CPM dispõe:
São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime; (Grifos
nossos.)
Conforme se percebe nos dispositivos supra, o CPM trata da
obrigação de reparar o dano, como um dos efeitos da condenação, de maneira que
essa reparação danosa não é assunto completamente afastado na Justiça Militar, ao
contrário do que sugere a defesa.
Nesse sentido, é possível a aplicação dos preceitos estabelecidos no
art. 387 do CPP comum no âmbito da justiça castrense, valendo-se do art. 3º,
alínea “a”, do CPPM, que regulamenta os casos de omissões existentes no Código
Processual Castrense.
Portanto, entende-se ser perfeitamente cabível e possível a fixação
do valor mínimo de reparação dos danos causados pela prática do crime no âmbito
da Justiça Castrense, à luz da legislação pertinente ao caso, supramencionada,
ensejando sempre, por óbvio, uma análise meticulosa do cenário fático, inclusive,
a apuração dos valores relativos aos prejuízos financeiros.
Nesse mesmo sentido, tem entendido esta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUIDA. PECULATO-
DESVIO (ART. 303 DO CPM). (...). DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE
TESES DEFENSIVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA. (...). É aplicável, na
Justiça
Militar
da
União,
a fixação
do
valor
mínimo
para
reparação solidária do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do
CPP c/c o art. 109 do CPM. Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo
do militar e parcialmente provido o apelo do civil apenas para abrandamento do
regime
prisional.
Decisões
unânimes. (STM.
Apelação
nº
7000050-
59.2022.7.06.0006, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, Julgado em 4/9/2025). (Grifo nosso.)
No contexto dos autos em análise, verifica-se que os prejuízos
constatados na moto do ex-Sd Ariel foram calculados por meio do LAUDO DE
AVALIAÇÃO MERCEOLÓGICA Nr 02/2024, no qual se chegou ao valor de R$
411,89 (quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos) (evento 24, LAUDO
8, do APF).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

19

Assim, dúvidas não há de que a fixação do valor a título de
reparação pela Sentença vergastada não merece reforma, tendo em vista que se
mostra cabível, justa, proporcional, necessária e devidamente fundamentada.
No que concerne ao argumento de que o acusado não teria condições
de arcar com a reparação, permissa vênia, não existem provas robustas e
suficientes nos autos, em condições de embasar essa alegação defensiva.
Como destacou o MPM, em suas contrarrazões, não há, in
tela, provas que demonstrem a hipossuficiência do acusado. Pelo contrário, o que
se constatou nos autos, na verdade, foi que o réu, em juízo, informou que,
inclusive, já estava trabalhando.
Por derradeiro, cabe destacar que não é competência desta Justiça
Castrense a execução dos valores a serem recebidos, devendo o ofendido buscar a
efetiva execução do título na justiça competente, conforme vem decidindo esta
Corte, nestes termos:
(...). O art. 109 do CPM prevê que a condenação penal torna certa
a obrigação de reparar o dano, possibilitando a execução do título no juízo
cível, nos termos do art. 515, VI, do CPC. (...). (Grifos nossos.) (ReSE nº
7000704-61.2024.7.00.0000, Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Data de
julgamento: 13/3/2025.)
Nesse caminhar, assim se manifestou a PGJM:
Também não merece acolhida o pedido de reconhecimento do furto atenuado,
previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM. A motocicleta furtada foi avaliada
em R$ 20.500,00, valor muito acima do parâmetro legal de “pequeno valor”.
Além disso, os danos não foram integralmente reparados, e a devolução dos bens
tampouco foi espontânea, tendo sido viabilizada após a confissão forçada do
acusado diante das provas audiovisuais, o que, por si só, desnatura a
voluntariedade exigida pelo dispositivo legal.
O Superior Tribunal Militar exige, para aplicação da atenuante, restituição
voluntária e anterior à ação penal, o que manifestamente não ocorreu no
presente caso.
A tese de arrependimento eficaz, prevista no art. 31 do CPM, também é
inaplicável. Os crimes foram consumados e a colaboração do réu deu-se de
modo tardio, condicionada à descoberta de sua autoria.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

20

A reparação do dano igualmente se mostrou insuficiente: a moto foi devolvida
com avarias e a atuação do acusado não foi espontânea nem completa. (Grifos
nossos.)
Analisadas as teses defensivas, passa-se a dosimetria da pena, a
qual merece ser reformada em decorrência da caracterização do concurso formal
de crimes.
Quanto ao furto da motocicleta, que foi qualificado pelo emprego de
chave falsa, o art. 240, §6º, do CPM define que a pena será de 3 (três) a 10 (dez)
anos de reclusão.
Utilizando-se o critério trifásico e observadas, na primeira fase, as
circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, vê-se que não há qualquer
circunstância desfavorável evidente nesse contexto contra o acusado, a ponto de
ensejar o aumento da pena-base, motivo pelo qual fixa-se a reprimenda no mínimo
legal de 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há agravantes a serem consideradas. Quanto à
atenuante de menoridade penal, embora aplicável ao caso, deixa-se de considerá-
la, por já ter sido fixada a pena-base no patamar mínimo, conforme o
entendimento firmado pela Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (Grifo nossos.)
Passando-se à terceira fase, não há qualquer causa de aumento ou
de diminuição de pena, mantendo-se, dessa forma, a pena no mesmo patamar de 3
(três) a 10 (dez) anos de reclusão.
No que concerne ao concurso formal de crimes, o art. 79-A do CPM
dispõe:
Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se
iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um
sexto) até metade. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, torna-se imperiosa, na vertente quaestio, a majoração
em 1/6 (um sexto), aplicada à reprimenda fixada em 3 (três) anos, em razão da
prática do concurso formal perfeito de crimes (furto do capacete e furto da moto).
Com efeito, ambos os delitos foram perpetrados no mesmo contexto
fático, visto que o único objetivo do acusado nesse cenário era furtar a
motocicleta, mas sabia que, para lograr êxito em seu intento criminoso,
precisaria subtrair, antes, um capacete, o que, de fato, ocorreu.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000061-87.2024.7.07.0007

21

Assim, aplica-se ao acusado o aumento de 1/6 (um sexto) à pena
base estabelecida no mínimo legal de 3 (três) anos, pelo concurso formal perfeito
de crimes, fixando-se a reprimenda definitiva em 3 (três) anos e 6 meses de
reclusão.
Fixa-se, ainda, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena
imposta, com base no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum, afasta-se a
concessão do sursis, uma vez que não preenche os requisitos previstos no art.
84 do CPM, e concede-se o direito de recorrer em liberdade, na forma do art. 527
do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial
provimento ao recurso defensivo, para, mantendo-se a sentença condenatória,
reduzir o quantum da pena aplicada ao ex-Soldado JOÃO VINICIUS CANDIDO
DE AZEVEDO de 4 (quatro anos) para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso nos artigos 240, § 6º, inciso III (furto qualificado por emprego de
chave falsa) e 240, caput, (furto simples), c/c o art. 79-A, todos do CPM, e de
manter a reparação nos termos fixados pelo Juízo de primeiro grau.

ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000061-87.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 17 a 19/11/2025 foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000061-87.2024.7.07.0007 conforme juntado no
evento 38, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2025.
7000061-87.2024.7.07.0007
40001379385 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000061-87.2024.7.07.0007/PE
APELANTE: JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Considerações iniciais
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra
a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Sd Ex JOÃO
VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelos crimes de
furto simples e furto qualificado, tipificados no art. 240, caput, e § 6º, III, do Código Penal
Militar (CPM), fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, sem o
benefício da suspensão condicional da pena e assegurado o direito de apelar em liberdade. O
Decisum também fixou o valor mínimo de R$ 411,89 (quatrocentos e onze reais e oitenta e
nove centavos), a título de ressarcimento do dano causado ao Ofendido, o ex-Sd Ex Ariel
Correia Silva.
No julgamento da irresignação in tela, ocorrido na sessão de 17 a 19 de
novembro do corrente ano, rogando vênias ao eminente Relator, Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI, inaugurei divergência para a reforma da Sentença hostilizada apenas em
relação à determinação do Juízo sentenciante quanto à fixação de valor mínimo a título de
ressarcimento do dano causado ao ofendido.
Assim, acompanhei parcialmente o entendimento da colenda Turma. Apesar de
concordar com a manutenção da condenação do Apelante à pena de 4 (quatro) anos de
reclusão, como incurso no art. 240, caput, e § 6º, III, do CPM, com o regime aberto para o
início do cumprimento da pena privativa de liberdade, divergi no tocante à imposição da
reparação de danos, determinando a reforma da Sentença para a supressão da indenização
imposta ao Apelante, mantido o reconhecimento do dano na íntegra, cuja reparação poderá
ser providenciada pela vítima, no juízo cível.
2. Do objeto da divergência - reforma parcial da Sentença recorrida
À vista de todo o compêndio probante carreado aos autos, e conforme exposto
pelo Ministro Relator, a autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas,
pelo robusto e inquestionável conjunto probatório.
A conduta do Réu, consistente no furto de um capacete de um civil e o posterior
furto de uma motocicleta pertencente a um colega de caserna, amolda-se perfeitamente aos
tipos penais do art. 240 (furto simples) e 240, § 6º, III (furto qualificado com o emprego de
chave falsa), do CPM, em concurso formal perfeito de crimes, tornando imperativa a
manutenção da reprimenda estatal, conforme o quantum fixado na origem.
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, por ocasião da Sentença, para além da sanção penal propriamente dita,
o Juízo a quo assim consignou quanto à reparação do dano causado ao ofendido:
É fixado o valor mínimo de R$ 411,89 (quatrocentos e onze reais e oitenta e nove centavos), a
título de ressarcimento do dano causado ao ofendido ex-Sd Ariel Correia Silva.
Registrando minhas escusas ao Ministro Relator, bem como aos demais
integrantes desta Corte que o acompanharam, em que pese ser certo o dano causado e a
obrigação do ressarcimento, conforme o mandamento do art. 109, I, do CPM
1, que torna a
condenação título executivo judicial para reparação do dano na esfera cível, este dispositivo
não confere à Justiça Militar da União (JMU) a competência para fixar o valor indenizatório,
haja vista o Código de Processo Penal Militar (CPPM), em seu art. 440, não adotar a regra do
art. 387, IV
2, do Código de Processo Penal comum (CPP).
Embora o Órgão de Acusação tenha, por ocasião do oferecimento da Denúncia,
apresentado pedido expresso para a condenação do Réu à reparação dos danos materiais
suportados pelo Ofendido, nos termos do art. 387, IV, do CPP, c/c o art. 3º, “a”, do CPPM
(evento 1, doc. 1, da Ação Penal originária), dada a natureza especializada da JMU e seu
regramento processual próprio e completo, não é possível a aplicação subsidiária do referido
dispositivo da Lei Adjetiva Penal comum.
Portanto, afigura-se incabível a fixação de valor mínimo a título de reparação
dos danos causados pela infração penal castrense, razão pela qual a Sentença deve ser
reformada neste particular, ficando a cargo da vítima as medidas pertinentes para reparar o
dano sofrido.
A seguir, apresento as razões do meu convencimento.
3. Apreciação da matéria
3.1. Da inexistência de lacuna no CPPM e o alcance do art. 109, I, do CPM
A legitimidade do art. 3º, "a", do CPPM é inquestionável, sendo perfeitamente
possível a integração de eventuais lacunas existentes no CPPM por dispositivos
correspondentes da legislação processual penal comum, desde que a matéria seja aplicável ao
caso concreto e, sobretudo, não cause prejuízo à índole do Processo Penal Militar.
Todavia, o fato de o CPPM, diferentemente do CPP comum, não conter
previsão expressa autorizando a fixação de valores relacionados a indenizações de qualquer
sorte (não só as de natureza patrimonial, como requerido no caso sub examine), não é
elemento bastante para configurar a lacuna pretendida pelo MPM.
No ponto, a possibilidade de reparação do dano causado às vítimas está
admitida no próprio Diploma Penal Militar, em seu art. 109, I, não havendo qualquer
ineditismo na evocação ministerial feita nesse ponto. O referido dispositivo prevê:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Situado no Capítulo que trata dos “Efeitos da Condenação”, o art. 109, I,
preconiza que as decisões exaradas na JMU tornam certa a obrigação de reparar o dano,
constituindo-se em título executivo judicial apto a ser executado na esfera cível, em perfeita
sintonia com o art. 515, VI, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
(...)
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (grifo nosso)
Registre-se que o dano previsto na literalidade da norma não reflete,
necessariamente, dano de natureza patrimonial ou moral. Assim como a reparação nele
expressa não implica, obrigatoriamente, ressarcimento de natureza pecuniária. Há diversas
formas de dano, assim como também há diversas formas de repará-lo, ao alcance da parte
ofendida.
Em comentários sobre o aludido item, Nucci assinala que a “a sentença penal
faz nascer o título executório, sem mais discussão sobre a culpa (na debeatur), restando a
análise do valor da indenização (quantum debeatur)”, o que será feito no Juízo Cível, por
meio da ação civil ex delicto (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 183).
Na hipótese sub oculi, o pedido ministerial tratou, especificamente, do
arbitramento de indenização a título de danos materiais, matéria de natureza
eminentemente civilista, atrelada à análise de aspectos absolutamente estranhos à
finalidade desta Justiça Especializada, ainda que em virtude de conduta penalmente
relevante.
Segundo se extrai da regulamentação do tema em epígrafe, na medida em que o
édito condenatório torna-se irrecorrível para o réu, firma-se a pretensão da vítima a respeito
da correspondente reparação do dano por ela sofrido, haja vista ser detentora de título
executivo legítimo para tanto. Contudo, a JMU, a meu viso, não é o cenário adequado
para a execução desse direito.
Isso porque a competência da JMU está constitucionalmente restrita ao
processo e julgamento de crimes militares, segundo o art. 124 da Constituição Federal.
Reforça essa orientação a Lei nº 8.457, de 1992, que, ao regulamentar a organização e o
funcionamento da JMU, não contempla qualquer possibilidade alheia à sua finalidade
constitucional.
Nessa toada, decidir sobre questões afetas a matéria cível, máxime as de
cunho indenizatório, significa ultrapassar as balizas da mens legis pretendida pelo
legislador constituinte, caracterizando inequívoca analogia in malam partem. Por
conseguinte, a tentativa de se estender os efeitos do art. 387, IV, do CPP, a esta Justiça
Especializada ignora os limites da competência imposta pela Constituição Federal.
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte tem entendimento consolidado quanto à competência do Juízo Cível
para a fixação do quantum debeatur decorrente do dano, bem como sobre a impossibilidade
de aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP na JMU:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000091-64.2023.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 10/02/2025); (grifos nossos).
Por conseguinte, não há omissão no CPPM, quanto à previsão do instituto em
testilha, restando descaracterizada, a toda evidência, a pretendida aplicação do art. 387, IV, do
CPP, por analogia.
3.2. Do princípio da especialidade e da inexistência do instituto da fixação de valores a
título de reparação de dano na JMU
O princípio da especialidade constitui fundamento suficiente para afastar a
analogia pretendida, manifestando-se em dois aspectos principais: a ausência de previsão
legal para a fixação de reparação de dano pelos Juízos de primeira instância ou por esta Corte
Castrense; e, crucialmente, no bem jurídico tutelado por essa Justiça especializada.
A especialidade, nesse contexto, não se refere meramente à singularidade do
aparato judiciário castrense, mas sim aos valores essenciais que sustentam as instituições
militares: a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares.
A propósito, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger prelecionam que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis do bem jurídico
tutelado. Desse modo, ainda que haja um bem jurídico imediatamente violado nos crimes
militares investigados, sejam eles propriamente ou impropriamente militares, o bem maior
subjacente a todos eles, não importa o caso, é a regularidade das instituições militares, a fim
de preservar a hierarquia e a disciplina castrenses. Ilustram seu raciocínio com os seguintes
exemplos:
À guisa de exemplo, o desrespeito a um superior, embora seja situação que tenha pertinência
com a disciplina interna das forças militares, importa em desestabilização da regularidade do
desempenho da missão constitucional, visto que a ausência de tutela poderia levar a uma
indisciplina generalizada da força.
Do mesmo modo, uma lesão corporal praticada por policial militar em serviço, mesmo que
tenha por objeto lesionado primeiramente a integridade física do sujeito passivo da ação,
representará afronta à regularidade da própria instituição, porquanto, como Estado que
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

compõe, não poderia turbar injustamente um direito fundamental, senão protegê-lo. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7. ed.,
rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023. 1.984. Pág. 80)
Na sequência, os doutrinadores arrematam ser correto afirmar que a
regularidade das instituições militares sempre estará no âmbito de proteção desses delitos:
[...] ora de forma clara, ora de forma velada, como "pano de fundo". Essa regularidade, por
sua vez, pode ser entendida como a condição necessária, tanto interna como externamente,
para que determinada instituição militar possa cumprir seu escopo constitucional, não
turbando os direitos fundamentais, exceto quando a lei assim permitir. (NEVES;
STREIFINGER, 2023, pág. 81)
Sob essa perspectiva, o arcabouço normativo do CPM e do CPPM foi
estruturado de modo a preservar, precipuamente, a regularidade das instituições militares. As
Forças Armadas, conquanto braço principal da estrutura de Defesa Nacional, contêm valores,
deveres e prerrogativas, cuja salvaguarda sobrepuja determinadas liberdades individuais,
aspecto que claramente justifica a especialidade de suas normas.
Seguindo esse raciocínio, é inconsistente qualquer alegação de que o CPPM
encontra-se em desacordo com a Resolução nº 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que estabelece diretrizes de apoio e tratamento humanizado às vítimas. O art. 3º do
CPPM consagra a natureza peculiar do Processo Penal Militar, cujo caráter próprio e
orientação principiológica são intrínsecos à tutela do bem jurídico específico desta Justiça
Especializada, justificando a primazia de suas normas.
Reforçando esta ideia, nos dizeres de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger, a
índole do Processo Penal Castrense, ínsita no art. 3º do CPPM, significa “uma característica,
uma propensão natural, aquilo que é essencial, uma tendência ou inclinação, de sorte que a
índole do processo penal militar pode ser traduzida como o que constitui a sua essência e
sua tendência” (Neves; Streifinger, 2023, pág. 737), refletindo, naturalmente, a essência do
bem jurídico tutelado por esta Especializada.
Destarte, o princípio da especialidade impõe-se como diretriz interpretativa
inafastável na análise da questão relativa à fixação de valores a título de reparação de danos,
conduzindo à conclusão de que não há espaço para a aplicação do art. 387, IV, do CPP na
JMU, como requerido pelo MPM na Peça Pórtico da APM e consignado na Sentença
hostilizada.
3.3. Da vedação ao hibridismo normativo e da analogia in malam partem
É importante frisar que o acolhimento do pleito ministerial implicaria
inaceitável hibridismo normativo. Isso porque a aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito
da JMU resultaria em indevida inovação normativa, ao mesclar regras próprias do processo
penal comum com o regime processual militar, dotado de estrutura e finalidades distintas.
Tal prática encontra vedação severa na jurisprudência consolidada, tanto do
Superior Tribunal Militar (STM) quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), que busca
resguardar a coerência interna e a autonomia do sistema castrense. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP
no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar
já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-
12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Ademais, o referido dispositivo possui natureza hibrida, simultaneamente
processual e material, por impor obrigação patrimonial não prevista no CPPM. Sua
aplicação subsidiária, portanto, configuraria hipótese de analogia in malam partem, vedada
no âmbito do direito penal e processual penal, por resultar em consequência mais gravosa ao
acusado.
3.4. O “silêncio eloquente” do legislador
A ausência de previsão legal sobre a matéria sub examen não decorre de mero
esquecimento do legislador. Pelo contrário, trata-se de um "silêncio eloquente", expressão
que descreve uma opção legislativa consciente.
Outrossim, basear-se nessa dedução para abduzir (ou trasladar) do CPP comum
uma hipótese prejudicial ao acusado, não prevista na Lei Adjetiva Castrense, configura, não é
demasia repetir, inequívoca analogia in malam partem, em clara afronta ao princípio da
reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege).
Até porque, após o advento da Lei nº 11.719, de 2008, sobrevieram as Leis nº
14.688, de 2023, e 13.964, de 2019, responsáveis por promover diversas alterações no CPM e
CPPM, respectivamente. Se o legislador ordinário não trouxe, por meio destas Normas, a
atribuição de fixação de valor indenizatório pelos Juízos desta Justiça Especializada,
certamente é porque não a considerou pertinente e oportuna aos seus fins precípuos,
plasmados, repise-se, essencialmente na regularidade das instituições militares.
Para além, o art. 440 do CPPM, no qual constam os requisitos que a sentença
condenatória militar deve ostentar, também poderia conter a aludida previsão. Contudo, não
possui qualquer indicação nesse sentido, afastando, a rigor, a alegação de existência de
lacuna in casu:
Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Uma vez mais, a jurisprudência deste Tribunal Castrense é firme acerca da
inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na Justiça Militar, por ausência de previsão no
CPPM, dada sua incompatibilidade com a estrutura do processo penal castrense e por
configurar analogia vedada. O julgado a seguir é elucidativo:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA
CÍVEL. DESPROVIMENTO. Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o
disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na
sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os requisitos
da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a alegação de lacuna
normativa. Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica
no caso concreto. Em que pese a maior censurabilidade de determinadas infrações penais,
como nos crimes contra a dignidade sexual, a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, com base nessa gravidade, carece de respaldo legal. Isso porque nem mesmo
a legislação processual penal comum prevê distinção nesse sentido, de modo que tal
construção interpretativa extrapola os contornos da legalidade estrita e caracteriza inovação
hermenêutica incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. A sentença penal condenatória
proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada em julgado, constitui título
executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser promovida na jurisdição
competente. A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum, pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo,
em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência
predominante. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000059-02.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
24/6/2025, Data de Publicação: 6/8/2025) (grifos nossos).
Observe-se que a jurisprudência deixa claro que a gravidade do delito, por si
só, não constitui fundamento suficiente para a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.
Mesmo em crimes de maior reprovabilidade, a ausência de distinção legal nesse sentido
implicaria interpretação extensiva indevida e em desacordo com o princípio da legalidade
estrita que rege esta Justiça Especializada.
4. Conclusão
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante dessas considerações, é patente a conclusão de que a eventual inclusão
da reparação de danos no Processo Penal Militar, apesar de tratar-se de proposta
politicamente sensível e socialmente relevante, depende de iniciativa legislativa clara e
inequívoca, e não pode ser fruto de interpretação judicial extensiva.
Caso, no futuro, surjam razões concretas que justifiquem a atualização do
CPPM para contemplar disposição similar ao art. 387, IV, do CPP, o debate deverá ocorrer
no espaço legítimo da deliberação democrática - o Congresso Nacional -, onde poderão
ser analisados, com a devida cautela, os impactos e as repercussões da mudança no
ordenamento jurídico e na estrutura da JMU.
Diante do exposto, votei no sentido de dar parcial provimento à Apelação
para, mantendo a condenação do ex-Sd Ex JOÃO VINICIUS CANDIDO DE AZEVEDO à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso no art. 240, caput, e § 6º, III, do CPM,
com o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,
determinar a reforma da Sentença apenas quanto à supressão da indenização imposta ao
Apelante, mantido o reconhecimento do dano na íntegra, cuja reparação poderá ser
providenciada pela vítima.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378856v38 e do código CRC 9df51a9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/12/2025, às 23:19:40
1. Art. 109. São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
2. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:(...)IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
7000061-87.2024.7.07.0007
40001378856 .V38
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR